Tribunal: TJSP
Processo: 1058699-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Sentença anterior que transitou em julgado reconhecendo não ter o Advogado poderes para o ajuizamento da ação, por revogação do mandato – Alusão ao prosseguimento do contrato – Impossibilidade de análise, nesta ação, de reavaliação do fato - Apelo improvido.